Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão não configurada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à análise de jurisprudência do STJ sobre a desnecessidade de coabitação para configuração de união estável, à ausência de critérios objetivos para qualificação da relação como namoro qualificado e à distribuição do ônus da prova.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos jurídicos relevantes apontados pela parte embargante.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à modificação do julgado.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência dos requisitos legais para configuração da união estável. Sabe-se que a coabitação não é elemento indispensável, mas os demais requisitos, como o animus familiae, não foram comprovados.
6. A decisão colegiada está devidamente fundamentada, com enfrentamento das teses jurídicas relevantes, ainda que não tenha abordado todos os argumentos individualmente.
7. A jurisprudência do STJ não exige que o julgador enfrente todos os argumentos das partes, bastando a motivação suficiente para a conclusão adotada.
8. A alegação de erro na valoração da prova não configura omissão, mas hipótese de revisão do julgado, incabível em sede de embargos de declaração.
Inexistentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos devem ser rejeitados.
IV.Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.723; CPC, arts. 373, I; 1.022; 1.025; 1.026.